Tribunal: TJSP
Processo: 1000665-40.2021.8.26.0009
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ricardo Pessoa de Mello Belli
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-13
Data de publicação: 2022-01-10

Ementa:
Apelação – Cédula de crédito bancário – Embargos à execução – Sentença de rejeição dos embargos – Irresignação parcialmente procedente. 1. Sem significado o fato de a emitente da cédula ser sociedade por cotas de responsabilidade limitada ou a circunstância de se tratar o coexecutado embargante de sócio minoritário, a se considerar que este último subscreveu o título executivo na qualidade de

Ementa:
Apelação – Cédula de crédito bancário – Embargos à execução – Sentença de rejeição dos embargos – Irresignação parcialmente procedente. 1. Sem significado o fato de a emitente da cédula ser sociedade por cotas de responsabilidade limitada ou a circunstância de se tratar o coexecutado embargante de sócio minoritário, a se considerar que este último subscreveu o título executivo na qualidade de avalista. 2. Penhora "on line". Incidência sobre saldo em conta-corrente inferior a quarenta salários-mínimos. Impenhorabilidade, nos termos do art. 833, X, do CPC. Proibição legal alcançando não apenas valores depositados em caderneta de poupança, mas também os mantidos em conta-corrente, aplicações financeiras etc.. Precedentes. 3. Sentença parcialmente reformada, com o levantamento da constrição sobre os valores em conta bancária do embargante. Responsabilidades pelas verbas da sucumbência distribuídas em proporção.

Deram parcial provimento à apelação.